Tribunal: STF
Processo: HC 216526
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. FRAÇÃO MÁXIMA (1/3). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 723.485/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, em cumprimento de pena no regime semiaberto, praticou conduta enquadrada, no âmbito de processo administrativo disciplinar, como falta de natureza grave, na forma do art. 50, inc. VI, da Lei nº 7.210, de 1984 (desobediência às ordens do servidor público).



    3. Ante o quadro, o Juízo da Execução Penal determinou a regressão do paciente ao regime fechado, assim como a perda dos dias remidos, na fração de 1/3, e o reinício do lapso temporal para progressão de regime, a contar da data da falta disciplinar, nos termos do art. 112, § 6º, da LEP. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator. A Turma negou provimento ao agravo regimental interposto na sequência, ao que se seguiu a impetração no STJ.



    5. O Ministro Relator indeferiu-a liminarmente, porém, concedeu a ordem, de ofício, a fim de que o Tribunal de origem examinasse o mérito do habeas corpus formalizado na origem.



    6. Em cumprimento à determinação, a Corte local procedeu a novo julgamento, denegando a ordem.



    7. Contra esse acórdão, formalizou-se nova impetração no STJ, da qual resultou o ato ora impugnado.



    8. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que a conduta praticada pelo paciente não consubstancia falta grave, devendo ser enquadrada, ao menos, como de natureza média. Aponta a insubsistência da motivação veiculada para justificar a perda dos dias remidos no maior patamar (1/3).



    9. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a desclassificação da falta disciplinar, de grave para média, e a readequação da dosimetria relativa à remição, definindo-se a fração adequada em 1/6.



    É o relatório. 



    Decido.



    10. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.  



    11. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer passaram pelo crivo do STJ. No ato dito coator, o Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar a inadequação da via eleita para se alcançar conclusão diversa da veiculada pelas instâncias de origem quanto à natureza da falta disciplinar, observada a necessidade de dilação probatória. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. No ponto, observe-se que o STJ atuou em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, ao assentar a impossibilidade de, na via estreita do habeas corpus, proceder-se a revolvimento do acervo fático-probatório para absolver o paciente de infração disciplinar grave ou para desclassificar a natureza desta, abrandando a punição. Os precedentes a seguir ilustram o entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.275-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 13/10/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...’ (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, ‘[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 216.525-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Artigo 50, inciso IV, da LEP. Desclassificação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984’ (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20). 2. Para divergir da conclusão firmada nas instâncias ordinárias, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido vão as seguintes decisões monocráticas: HC nº 201.828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21 e RHC nº 205.918, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/21. 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 206.838-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 16/03/2022; grifos nossos).



    13. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, entendo ser o caso, no que diz respeito à perda do tempo remido.



    14. Com efeito, a Lei de Execução Penal estabelecia, no art. 127, que o condenado punido por falta disciplinar de natureza grave perdia o direito à totalidade dos dias remidos. Após o advento da Lei nº 12.433, de 2011, o dispositivo passou a limitar a perda a 1/3 do período, cabendo ao Juízo da Execução definir a fração adequada, em conformidade com os critérios do art. 57, caput, do mesmo Diploma legal. Eis o teor dos preceitos:



    “Art. 127.  Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.”



    “Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.” 



    15. O Juízo de primeira instância, ao homologar a falta disciplinar, determinou a perda dos dias remidos no maior patamar (1/3). Confira-se o que constou da decisão em relação ao tema:



    “Justifica-se a perda dos eventuais dias remidos no máximo permitido em razão da gravidade da falta disciplinar, a exigir maior rigor na punição, e como forma de desestimular a reiteração da conduta.” (e-doc. 4, p. 1).



    16. Tal o contexto, entendo que a motivação veiculada não atende ao dever de fundamentação das decisões judiciais, estabelecido no art. 93, inc. IX, da Constituição da República, uma vez inobservados os critérios legais e ausentes dados concretos a sinalizarem a especial gravidade da conduta do paciente. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Dias remidos. Imposição automática da perda do patamar máximo de 1/3 (um terço) dos dias remidos sobre todo o período trabalhado. Critérios balizadores do art. 57 da Lei de Execuções Penais. Necessidade de sua observância para se aferir a fração ideal de perda desses dias (LEP, art. 127). Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao prover monocraticamente o recurso especial do Parquet estadual, impôs ao paciente a perda automática do patamar máximo permitido de 1/3 (um terço) dos dias remidos sobre todo o período trabalhado, sem considerar, contudo, os critérios balizadores previstos art. 57 da Lei de Execuções Penais, os quais reclamam sua observância pelo julgador para aferir a fração ideal de perda desses dias (LEP, art. 127). 2. Ordem concedida para determinar ao juízo de direito da vara das execuções criminais competente que aplique ao paciente a fração cabível para a perda dos dias remidos até o patamar máximo permitido de 1/3 (um terço), observando, para tanto, os critérios balizadores previstos art. 57 da Lei de Execuções Penais.”



    (HC nº 130.715/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 19/04/2016, p. 30/05/2016; grifos nossos).



    17. Destaco, ainda, na mesma linha, decisão monocrática proferida pela eminente Ministra Cármen Lúcia, reputando inválida a decisão mediante a qual o Juízo da Execução Penal determinou a perda do tempo remido pelo paciente, na fração de 1/3, “por entender que esta fração, in casu, atende o caráter preventivo e repressivo da norma em questão para evitar novas faltas.” (RHC nº 216.393/RS, j. 27/06/2022, p. 28/06/2022).



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar ao Juízo da Execução Penal que aplique a fração que entender cabível para a perda dos dias remidos, até o patamar de 1/3, fundamentando-se, para tanto, nos critérios previstos no art. 57 da Lei de Execução Penal.



    19. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator